Tribunal: TJPA
Processo: 0110117-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110117-08.2016.8.14.0301

APELANTE: SUELY MARQUES KOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BACHAREL EM DIREITO EMPOSSADO ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 38, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.109/01. FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS NÃO SE ASSEMELHAM. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO X E XIII DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto por Suely Marques Kos em face de decisão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reenquadramento funcional para o cargo de Procurador Municipal e a equiparação salarial com consultor jurídico.

A questão em discussão consiste em saber se a agravante, servidora admitida sem concurso como Bacharel em Direito antes da CF/88, faz jus ao reenquadramento para o cargo de Procurador Municipal, com equiparação salarial retroativa.

A equiparação entre os cargos de Bacharel em Direito e Procurador Municipal é inviável, pois as funções exercidas não são compatíveis, conforme previsão legal (Lei Municipal 8.109/2001).
Aplicação do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda a equiparação salarial entre cargos distintos na administração pública sem previsão legal.

Agravo interno conhecido e desprovido.

"Não há direito a equiparação salarial entre cargos de natureza diversa na administração pública, salvo previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos X e XIII; Lei Municipal 8.109/2001. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela servidora
SUELY MARQUES KOS
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, conforme Id. 18303502.

Síntese dos fatos

A autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese do processo, que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Belém em 15.01.1979 sob o regime de CLT para exercer o cargo de “Bacharel de Direito”, com atribuição para foro em geral. Afirma que com a promulgação da Constituição de 1988, adquiriu a estabilidade extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT.

Afirma que com o passar dos anos, a administração municipal alterou a nomenclatura do cargo ocupado pela apelante, porém seu contracheque não refletiu estas mudanças, de forma que a mesma exercia a função de Procuradora Municipal, representando o Município judicialmente, porém seus vencimentos não correspondiam à função exercida.

A autora requereu que sua remuneração fosse compatível com a função que efetivamente exercia, o enquadramento como Procuradora do Município com repercussão em seus vencimentos e vencidos e vincendos.

Alega que em sentença o Magistrado considerou que o caso se aplica às regras do art. 19 do ADCT, quanto a estabilidade especial, porém julgou ilegal o enquadramento em categoria profissional para a qual a autora não prestou concurso e assim decidiu pela improcedência do pedido.

A apelante pretende a reforma da sentença argumentando que o objetivo da demanda não é o aumento de vencimento, nem mesmo a percepção de vantagens inerentes a cargo efetivo, o que violaria a súmula nº. 339 do STF, mas o reenquadramento funcional calcado no direito adquirido, segurança jurídica e processos administrativos que outorgaram tal alteração a outro servidor.

Assim, o aumento de vencimentos, alteração no salário base e o pagamento de diferenças salariais seria um efeito secundário necessário do reenquadramento funcional, o que é assegurado pela súmula 378 do STJ.

Alega que:
“Lei Municipal 8.952/12 alterou a nomenclatura do Bacharel em Direito para Consultor Jurídico e, embora a autora não fosse destinatária de tal regra, porque efetivamente era procuradora e já estava alcançada por lei que expressamente a alçara para Procuradora Autárquica (Lei 8.794/11), foi abusivamente enquadrada como Consultora Jurídica.”

Afirma que a apelante era ocupante de cargo de Procuradora Autárquica e teve sua condição ilegalmente alterada, passando a receber o tratamento como se consultora jurídica fosse, cargo que não existia quando a mesma foi contratada e diverso daquele que efetivamente exercia.

Assevera que
“desde Janeiro/2011, a lei 8.794/11 já fizera a alteração da nomenclatura do cargo da apelante de Bacharel em Direito para Procuradoras Autárquicas, pelo que, em 2012, quando
a
Lei 8.952/12 transforma os

bacharéis em direito em Consultores Jurídicos, não mais tem como destinatário a requerente, pois que, desde 01/2011 já havia sido nomeada como Procuradora Autárquica.”

A apelante destaca portarias da autarquia que a qualificam como Procuradora Municipal.

Ressalta que foi admitida como “Bacharel em Direito” nove anos antes da Constituição Federal de 1988, precisamente em 15.01.1979, cargo transformado em Procurador Jurídico Municipal com advento da lei nº. 8.109/2011.

Afirma que
“Embora denominado "bacharel em direito", sempre coube ao cargo para o qual a autora foi nomeada o exercício pleno da advocacia, a representação judicial da instituição ré ou de qualquer outra, o que constitui ato privativo da advocacia (...)”.

Alega que o Município age com insegurança jurídica ao conferir o reenquadramento de cargo para tantos servidores que estavam na mesma situação fática e jurídica da apelante e incumbir destinação diversa à autora.

Ao final, pleiteia:

“(...) provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista seu teor e fundamentação, para que seja determinado aos réus o reconhecimento da condição de Procuradora Municipal da autora, determinando-lhes o reenquadramento e assegurando a percepção de vencimentos e benefícios inerentes ao referido cargo, inclusive com a paga das diferenças retroativas, pedindo-se ainda:

(a) que observem para a paga dos vencimentos, os mesmos valores que são considerados para o Procurador Municipal observado o quinquênio prescricional e a retificação dos seus assentamentos funcionais, vencidos e vincendos;

(b) que a diferença de vencimentos repercuta nas demais verbas componentes da remuneração da autora, tais como Adicional de Escolaridade (100% do vencimento), Gratificação tempo Integral, Adicional Cargo Comissão, Produtividade IPAMB, Gratificação de Titularidade e Triênio;

(c) a condenação dos apelados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado a título de sucumbência, observando-se o disposto no art. 85, §3º e 8º do CPC/2015, além dos demais emolumentos judiciais que se fizerem necessários na forma da Lei.”

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ID 11502252, aduzindo incorreção do valor da causa, ilegitimidade passiva, indevida concessão do benefício da gratuidade processual e prescrição. Requereu ainda, a improcedência da ação, sob alegação de que a apelante exerceu cargo em comissão e, portanto, não possui direito a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 da ADCT.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 11502253, alegando a indevida concessão do benefício da gratuidade processual, a prescrição e no mérito a inexistência do direito pleiteado pela apelante.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação. ID 17045040.

O Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO se declarou suspeito para atuar no presente feito, e determinou a redistribuição do feito.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão monocrática negando provimento ao Recurso de Apelação Cível - Id. 18303502.

Inconformada com a decisão monocrática, a recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão que considerou
inconstitucional
o reenquadramento pretendido, argumentando que, embora não possua efetividade decorrente de concurso público, o
desvio de função
foi reconhecido, o que lhe assegura o direito às diferenças salariais correspondentes, conforme a Súmula 378 do STJ.

Afirma que o
Município de Belém
lhe atribuía funções privativas de Procurador Municipal, sem a correspondente remuneração, configurando enriquecimento ilícito por parte da administração pública.

Sustenta que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram seu direito às diferenças salariais, mesmo sem o reconhecimento do reenquadramento.

Ao final, a agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja provido o seu recurso, determinando-se o pagamento das diferenças salariais em virtude do desvio de função.

O Município de Belém apresentou contrarrazões recursais, alegando que a recorrente não se encaixa nas hipóteses constitucionais e legais acima elencadas, eis que que conforme o que consta no Acervo Funcional, na CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO e no HISTÓRICO FUNCIONAL, resta demonstrado com clareza que sempre exerceu durante toda a sua carreira cargos em comissão como Bacharel em Direito, não ingressando de forma efetiva por meio de concurso público, na forma do art. 37,11 da CF, e nem se efetivando na forma do art. 19 e § 29 do ADCT, sempre se encontrando de forma precária no serviço púbico municipal até o momento.

Aduz que a decisão merece ser mantida, em razão de não haver amparo constitucional e/ou legal para que seja reconhecida uma suposta condição de Procurador Municipal mediante "reenquadramento" para percepção de vencimentos e benefícios do Cargo, com pagamento de diferenças retroativas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presente o pressuposto de admissibilidade CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.

II - Mérito

Trata-se de agravo interno interposto por SUELY MARQUES KOS, objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de suposta condição de Procurador Municipal e reenquadramento funcional com percepção de vencimentos e benefícios retroativos.

A agravante alega que, ao longo de sua carreira, desempenhou funções compatíveis com o cargo de Procurador Municipal, ainda que tenha ingressado no serviço público sem concurso, sob o regime da CLT. Aduz que, com a promulgação da Constituição de 1988, adquiriu estabilidade extraordinária nos moldes do art. 19 do ADCT, o que deveria permitir seu reenquadramento na carreira de Procurador Municipal, com efeitos financeiros correspondentes.

Contudo, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, devendo ser mantida. Conforme já exposto nos autos, restou comprovado, por meio da análise do Acervo Funcional, da Certidão de Tempo de Serviço e do Histórico Funcional, que a agravante sempre exerceu cargos em comissão ao longo de sua carreira no serviço público municipal, sem a prévia aprovação em concurso público, conforme exigência constitucional contida no art. 37, II, da Constituição Federal.

Destaco que a estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade no cargo público, não garantindo ao servidor os direitos inerentes aos cargos de provimento efetivo, como já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A estabilidade extraordinária é instituto de natureza transitória, limitando-se à permanência no serviço público, mas sem permitir o reenquadramento em cargos para os quais o servidor não prestou concurso.

Ainda que tenha sido demonstrado o exercício de funções correlatas ao cargo de Procurador Municipal,
não há previsão constitucional ou legal que autorize o reenquadramento pretendido, uma vez que a efetividade é requisito essencial para a percepção dos benefícios e vencimentos inerentes a esse cargo.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. SERVIDOR APROVADO NO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO JUNTO À FUNPAPA - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA O CARGO DE
PROCURADOR

JURÍDICO
DO MUNICÍPIO COM FUNDAMENTO NO ART. 38 DA LEI 8109/2001. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO. A LEI 8109/2001, EM SEU ART. 38, §1º EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE O DIREITO À TRANSFORMAÇÃO DE CARGO PARA O DE
PROCURADOR

JURÍDICO
DO MUNICÍPIO NÃO SE APLICA AO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO. ALÉM DO MAIS, A QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT, REFERIDA LEI JÁ HAVIA SIDO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UANIMIDADE. (2017.05377748-98, 184.627, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)."

Ademais, verifico que o cargo de Bacharel em Direito não se assemelha ao de
Procurador

Municipal
, conforme previsão na Lei nº 7.507/91 - Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal
de Belém, que estabelece que a atividade exercida pelo Bacharel em Direito é como a de um Consultor
Jurídico
que emite pareceres, faz pesquisa, formula fundamentos de interesse do Município, prepara relatórios.

Desta forma, não há previsão acerca da atuação do Bacharel em Direito como defensor/advogado dos interesses do município em juízo e exercer a representação judicial e extrajudicial da Municipalidade nos atos jurídicos em que deva intervir, atos esses próprios do
Procurador

Jurídico

Municipal
.

Outrossim, há de se ressaltar que o comando do artigo 37, o incido X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo. Bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios, como segue:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;"

Desta maneira também dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Portanto, não faz
jus
a recorrente a equiparação ao cargo de
Procurador

Municipal
, por expressa disposição em lei
municipal
, bem como de dispositivos constitucionais e entendimento do Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão monocrática ser mantida intacta.

Ademais, cumpre destacar que o dispositivo invocado pelo agravante para fundamentar o seu direito (Art. 38 da Lei 8109/2001) foi posteriormente revogado expressamente em 28/092012 (DOM nº 12.185) pela Lei
Municipal
8.952/12, através do seu art. 82 que assim prevê:

“Revogam-se as disposições em contrário, em especial, os arts. 25 e 38 da Lei nº
8.109
, de 28 de dezembro de 2001; o art. 9º da Lei nº
8.794
, de 11 de janeiro de 2011; o inc. VI, do art. 10, o inc. VI, do art. 36, a seção VII, compreendendo os arts. 66 e 67, e o quadro VI, do anexo V, todos da Lei nº
8.944
, de 31 de julho de 2012”.

Assim, no momento do ajuizamento da demanda originária

(em 29.02.2016) a previsão legal que fundamenta o seu pleito até já havia sido revogada.

Dessa forma, não há amparo jurídico para o acolhimento do pleito recursal, sendo imperioso manter a decisão que negou provimento à apelação.

Dispositivo.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024